Tribunal: TJMT
Processo: 0006420-16.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006420-16.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLINDO FRANCISCO REIS - CPF: 569.487.191-04 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 627.846.761-53 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO FONSECA DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE ARITMÉTICO – SANÇÃO BASILAR ELEVADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2
. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA “DETRAÇÃO” REALIZADA NA SENTENÇA – VIABILIDADE – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INAPTO À ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DELITIVA DO ACUSADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FAZER A DETRAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REGRA DO ART. 387, §2o, DO CPP – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 39 da c. TCCR do TJMT:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
Logo, não sendo constatada qualquer
ilegalidade ou desproporcionalidade no
quantum
de exasperação adotado pelo d. juízo
a quo
, por sinal, condizente com as peculiaridades do caso concreto,
a pena basilar imposta deve ser mantida incólume.

2. Constatado que em razão da reincidência delitiva registrada pelo apelante o decréscimo do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena nos moldes do disposto no art.
387, §2o, do CP
, a detração do tempo de prisão provisória deve ser resguardada ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCO ANTÔNIO FONSECA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
,
em face da r. sentença vista no ID 29638027 e ID 29638028, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 6420-16.2018.811.0064 – código 674432, na qual foi
condenado
como incurso no tipo penal do
art. 157, §2o, inciso I

(com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018),
na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,

estabelecido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal
.

Por meio das razões recursais de ID 29638042, a i. Defensoria Pública almeja
a
retificação da pena basilar
, porquanto

exasperada pela valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em
quantum
reputado desproporcional àquele recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça e sem a devida fundamentação. P
or fim, pede o
afastamento da detração penal
realizada na sentença, ante a ausência de influência na modificação do regime prisional inicial.

As contrarrazões são vistas no ID 29638043 e ID 29638044, nas quais o i. representante do Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça apresentou o parecer anexado no ID 36008459, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
MARCO ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Aduz a denúncia que no dia 12 de abril de 2018, na residência localizada na Rua 01, n.° 1425, Bairro Parque São Jorge, no município de Rondonópolis/MT, o acusado
MARCO ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Carlindo Francisco Reis
,
Maria Aparecida da Silva
e
Alessandra Silva Reis
.

Segundo se infere da narrativa ministerial, na referida data, o ora apelante utilizou-se de um uniforme da empresa
“Energisa”
para entrar no imóvel familiar, e com uma arma de fogo em punho anunciou o assalto, determinando que as vítimas adentrassem em um dos cômodos da residência, tendo, inclusive, tentado efetuar disparos com a arma de fogo diante da resistência oferecida por
Carlindo Francisco Reis
, todavia sem êxito por falha no armamento.

Em seguida, o recorrente promoveu a subtração de diversos bens, dentre os quais: 01 (uma) motocicleta Honda XRE, placa QCR-2730, pertencente à vítima
Carlindo Francisco Reis
, avaliada em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); 01 (um) aparelho celular marca Samsung J2 Prime Branco, pertencente à vítima
Maria Aparecida da Silva
, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); e 01 (um) aparelho celular Sony, de propriedade da vítima
Alessandra Silva Reis
, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), empreendendo fuga logo em seguida.

Consta dos autos que no decorrer das diligências investigativas a motocicleta subtraída foi encontrada enquanto ocultada no interior da residência da adolescente
Ana Caroline Borges de Lima
, e depois de localizado, o réu foi
reconhecido pelas vítimas como autor do ilícito.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das pretensões apresentadas no apelo, adstritas à dosimetria da pena imposta.

1.

Da almejada redução do
quantum
de exasperação da pena basilar:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo impugna a primeira fase de individualização da pena, na medida em que é questionado o critério de exasperação adotado pelo d. juízo
a quo
, operando aumento mais gravoso àquele equivalente à fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o tipo penal, tal como encampado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sem a devida fundamentação para tanto.

Examinando a r. sentença vergastada, infere-se que a magistrada singular estabeleceu a pena básica do apelante
09 (nove) meses de reclusão além do mínimo legal
, devido à avaliação desfavorável dos seus
antecedentes
,
devidamente anotados no ID 29637973, com destaque à existência do processo executivo de pena n.o 4496-26.2014.811.0064, composto por duas sentenças condenatórias transitadas em julgado. Por sua vez, justificou o
quantum
de acréscimo a partir do valor resultante da diferença entre os patamares máximo e mínimo previstos abstratamente para o tipo penal, fracionado entre aqueles oito vetores judiciais.

Não obstante o inconformismo da Defesa, entendo não há como se discutir a prevalência de um ou de outro critério estritamente aritmético, bastando, para garantir uma reprimenda justa e adequada ao caso concreto, analisar se o d. magistrado singular observou os estreitos limites da sua discricionariedade vinculada no momento da fixação da pena, e se alcançou uma sanção adequada e proporcional ao fato em apreciação, sendo esta a hipótese dos autos.

Embora em muitos casos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido a adoção do chamado
critério ideal
quando o resultado é compatível com as singularidades do fato delituoso, é certo que tal critério não pode ser consagrado como inexorável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e as condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em atenção ao consagrado princípio da individualização da pena.

A propósito, o c. STJ elucidou a questão, pontuando que o critério tido por “ideal” para individualização da reprimenda-base, apresenta-se como patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena diante do silêncio do legislador nesse aspecto, sendo garantido ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu,
ex vi
STJ – HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.

Dessarte, convém salientar que comungo com tais premissas, de modo a concluir que a pena-base imposta ao apelante dispensa qualquer reparo, máxime quando não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no
quantum
de acréscimo aplicado pelo d. juízo
a quo
, que além de encontrado a partir de operação matemática também recomendada pelo STJ, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista as particularidades do caso concreto, além de estar devidamente fundamentado, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Oportunamente, reafirmo a jurisprudência uniformizada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende da redação do
Enunciado Orientativo n.o 39
, aprovado pela c.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Portanto, mantenho a pena basilar imposta ao ora apelante tal como estabelecido pelo d. juízo singular.

2.

Do pedido de afastamento da “detração” realizada na sentença:

Outro pleito apresentado pelo ora apelante consubstancia a exclusão da “detração” do tempo de sua prisão cautelar perfectibilizada na sentença, argumentando que a providência realizada pelo d. juízo
a quo
não conduziu à modificação do regime prisional inicial, razão pela qual deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

Conforme bem observado pela i. Defensoria Pública, não existe compatibilidade conceitual entre o comando inserido no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.736/2012 e
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo.

Isso porque o
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal

prevê apenas que
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
, e conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido dispositivo legal fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer dedução no seu montante.

Portanto, no momento de prolação da sentença condenatória, não existe a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, sendo resguardada a competência do Juízo da Execução Penal; diferentemente, apenas se o tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que deverá ser aplicada a regra do art. 387, §2o, do CPP.

Isso posto, observa-se que na hipótese em análise o decréscimo do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar
não resultou na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda,
o qual restou fixado no

fechado
, máxime o registro de sua reincidência delitiva (ID

29638028 – p. 2).

Nesse sentido, há precedentes deste e. Sodalício confirmando o raciocínio de que
“[...] Se a detração não alterar o regime prisional estabelecido, por efeito da reincidência (CP, art. 33, §2°, ‘b’), competirá ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’). [...].”
(TJMT – N.U 0001106-22.2016.8.11.0012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Desse modo, considerando que a operação realizada pelo d. juízo
a quo
não conduziu à modificação da forma de cumprimento da pena do apelante, é pertinente o afastamento do cômputo do tempo de prisão cautelar realizado na sentença, como requerido pela i. Defesa.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCO ANTÔNIO FONSECA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 6420-16.2018.811.0064 – código 674432,
exclusivamente para
afastar a “detração” do tempo de prisão cautelar
realizada indevidamente na sentença, sem contudo, surtir efeitos práticos na sanção outrora imposta, que permanece em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, sob o regime inicial fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020